Tribunal: STF
Processo: RHC 193551
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tulio Gonçalves Ramos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 594.439/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o paciente postulou, ao d. Juízo das Execuções, que lhe fosse deferida a remição de pena em razão das horas trabalhadas, o que foi deferido no patamar de 20 (vinte dias) – fl. 23. 
    Irresignada, a d. Defesa interpôs agravo em execução perante a eg. Corte estadual, que lhe negou provimento, nos termos do v. acórdão de fls. 68-77, assim ementado: 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO - CÁLCULO BASEADO NOS DIAS TRABALHADOS E NÃO NAS HORAS ACUMULADAS - ART.33 DA LEP - PROIBIÇÃO DE REFORMAM IN PEJUS – RECURSO NÃO PROVIDO. 
    Para fins de remição de pena em razão de atividades laborativas, verificase que o cômputo deve ter como base de cálculo os dias efetivamente laborados e não as horas acumuladas, sendo certo que, a cada 03 (três) dias trabalhados com jornada mínima de 06 (seis) horas e máxima de 08 (oito), 01(um) dia de pena será remido.” 
    Daí o presente mandamus, no qual a d. Defesa alega (fl. 4): “que o paciente trabalhou com artesanato por 125 dias, no período de outubro de 2.018 a fevereiro de 2.019,com a carga horária determinada pela administração penitenciária de 04 horas por dia, conforme atestado em anexo. Acontece que a ilustre juíza a quo considerou cada dia trabalhado como se fosse ½ dia, para se alcançar 08 horas diárias, totalizando 62 dias trabalhados, que divididos por 03, ensejaram 20 dias de remição. Esta, portanto, a manifesta ilegalidade cometida contra a liberdade de locomoção do paciente, considerar os dias por ele trabalhado sem jornada de 04 horas diárias como se fossem meio dia, que necessita urgentemente ser sanada por este augusto Superior Tribunal de Justiça.” 
    Requer a concessão da ordem, “ainda que de ofício, para se determinara consideração, para fins de remição de pena, do total de dias trabalhadas por ele em jornada diária de 04 horas” (fl. 7). (eDOC 1, p. 105)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido para que seja considerado um dia de labor aquele em que laborou apenas por 4 (quatro) horas.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o recorrente.
    O entendimento firmado no acórdão impugnado não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “a contagem de tempo de execução é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior a oito horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas”. Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DO CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS, E NÃO EM DIAS TRABALHADOS: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. Para fins de remição de pena, a legislação penal vigente estabelece que a contagem de tempo de execução é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis nem superior a oito horas, o que impõe ao cálculo a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não as horas.
    2. Ordem denegada”. (HC 114.393/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2013)
    “HABEAS CORPUS – REMIÇÃO – DIAS E HORAS TRABALHADOS – CÔMPUTO. Para fins de remição de sanção, a contagem de tempo é realizada à razão de um dia de pena a cada três de trabalho, sendo a jornada normal não inferior a seis horas nem superior a oito, impondo-se a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado, e não as horas”. (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.8.2018)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente